Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-75.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005858-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (AGRAVANTE), FILOMENA GARCIA LEAL PERES - CPF: 545.760.671-68 (AGRAVADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCESSO DE

CONSTRIÇÃO NÃO CONFIGURADO
–
DISCUSSÃO DESCABIDA
–

AUSÊNCIA DE
AVALIAÇÃO DOS BENS

–
ART 874, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Somente após avaliação dos bens nos autos é que se poderá averiguar se existe ou não excesso de execução, nos termos do art. 874, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, aviado por
Anivaldo

Bisinotto

Arduini
,
objetivando a reforma
d
a
decisão proferida nos autos da ação
de execução, em fase d
e cumprimento de sentença,
movida em face d
e

Filomena Garcia Leal Peres
,
que deferiu pedido de penhora e averbamento às margens dos bens ora indicados pela
a
gravada
.

O agravante sustenta, em síntese, que há excesso de penhora, tendo em vista que os valores dos imóveis ultrapassam o montante exigido em execução, bem como que há disparidade no cálculo apresentado pela exequente, ora agravada.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
206220666
.

A agravada apresentou contrarrazões à
I
d.
208591195
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o
agravante sustenta, em síntese, que há excesso de penhora, tendo em vista que os valores dos imóveis ultrapassam o montante exigido em execução, bem como que há disparidade no cálculo apresentado pela exequente, ora agravada.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,

não é possível determinar o levantamento da constrição, pois sequer foi realizada a avaliação dos bens penhorados
, aliás
o próprio agravante afirma
, veja
:

“[...]
5. In
casu
, embora não tenha sido efetivada a penhora, houve mando, do Juízo a quo, no sentido de que fossem realizadas as penhoras na totalidade dos imóveis, in
verbis
:

1.
DEFIRO
o pedido retro.
EXPECA-SE
o competente termo de penhora dos bens, averbando- se
as
margens das matrículas de no. 71.180, n° 71.181, n° 71.182, e n° 71.183 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, de propriedade do executado (id. 134100194, id. 134100196, id. 134100198, e id. 134100201); e da matrícula de n° 9.169 do C.R.I. de Barra do Garças/MT (id. 134099285), na fração ideal de50% que a parte executada possui direito, de propriedade da Sra. JANETE MARQUES BARROS ARDUNI, com quem o executado e casado sob regime de comunhão de bens
,
permitindo o conhecimento de terceiros e eventuais interessados, a fim de viabilizar a anotação
ate
o valor integral da dívida, com fulcro no art. 838, do CPC. Posteriormente,
PROCEDA-SE a avaliação dos bens penhorados. SIC id 141072425. [...]”

Com efeito, de acordo com o art. 874, incisos I e II, do Código de Processo Civil, caso seja verificado o excesso de penhora no caso concreto, que deverá ser arguido pelo interessado, o Juiz poderá, após a avaliação do bem e intimação da parte contrária, em respeito ao princípio do
contraditório: a) reduzir a penhora ou transferi-l
a
para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao valor exequendo; b) ampliar a penhora ou transferi-la para bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao valor do crédito.

Desse modo, somente após avaliação dos bens nos autos
,
é que se poderá averiguar se existe ou não excesso de execução, nos termos do art. 874, I, do CPC
,
sob pena de configurar-se inoportuna, tendo em vista que o princípio

da menor onerosidade não pode sobrepor-se à efetividade da execução, uma vez que
esta
se dá no

interesse do credor.

Aliás, neste sentido, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU PENHORA DE CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS BENS (ART. 874, I, CPC) - EXCESSO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente é possível apurar se, de fato, houve excesso de penhora e se há necessidade de redução dos bens penhorados quando se constatar que o valor do bem penhorado é consideravelmente superior ao do crédito exequendo, o que somente pode ser apurado após a avaliação do bem constrito.

(N.U 1007738-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA. PENHORA. SALAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.

DECISÃO MANTIDA.

1. Não se verifica nos autos originários laudo de avaliação dos imóveis penhorados. Demais, os

documentos acostados ao corpo do recurso, além de não terem sido apresentados ao
Juízo

originário, são documentos unilaterais, ainda sem Contraditório da contraparte.

2. O excesso de penhora (artigo

874, inciso

I, do

Código de Processo Civil) somente será analisado após a avaliação do bem e depois de ouvida a parte contrária.

3. Recurso conhecido e não provido.”

(Acórdão 1344478,

07084871420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrad
a) (destaquei)

Ademais,
se
a agravada
está pleiteando quantia superior à realmente devida,
c
ompetia

ao executado ora agravante
apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, declarando o valor que entende devido, conforme disciplina o art. 525, §4º, do CPC, o que, a princípio, não verifico que tenha sido realizado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024